Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITOS APRESENTADOS EM CARRO USADO. DESPESAS COM O CONSERTO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais cuja pretensão consiste em condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço para conserto de carro usado, com mais de 14 anos de uso.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a ilidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Em suas razões, na origem, sustenta que os defeitos apresentados no carro não foram sanados e ainda no período de garantia, apresentou os mesmos defeitos e outros que não existiam. Que o veículo ficou sem condições de uso. Alega que foi obrigada a utilizar aplicativo de transporte para se locomover ao trabalho.
6. Compulsando detidamente os autos, na espécie, trata-se de veículo com catorze anos de uso. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. O desgaste natural de peças e sistemas que compõem o automóvel impede estabelecer o nexo de causalidade entre o defeito e o serviço prestado. Há comprovação da instalação de peças novas e da realização do serviço.
7. O liame entre o serviço prestado e o defeito apresentado poderia ter sido estabelecido por prova pericial, ao que renunciaram as partes, ao demandarem no âmbito do Juizado Especial. Nesse ponto, acertada a sentença de origem ao afirmar que “não há notícia de realização de exame pericial no veículo, a fim de indicar se os defeitos ocorridos no carro teriam sido ocasionados por mau uso ou por suposta má prestação de serviço pela oficina, especialmente porque passaram-se 05 meses entre a primeiro conserto (3.8.2021) e o novo comparecimento à oficina para realização de novos serviços (em 4.1.2022), e porque se trata de automóvel com 14 anos de uso (modelo 2008), o que já representa a existência de um desgaste natural ao bem.”
8. Dessa forma, resta evidenciado que a parte autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça, conforme art. 98 do CPC.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.